Tribunal: TJES
Processo: 5003527-89.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003527-89.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: LUZIA ILZA BRITO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REALIZADA MEDIANTE FORNECIMENTO DE DADOS PELA CONSUMIDORA. RECONHECIMENTO FACIAL E VALIDAÇÃO DOCUMENTAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória ajuizada por LUZIA ILZA BRITO, que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, extinguiu o débito e liberou a margem consignável, condenou a instituição ao pagamento em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 4.000,00. O banco apelante defende a validade da contratação, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e requer a improcedência dos pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação do empréstimo consignado ocorreu regularmente ou se houve vício que justifique sua nulidade; (ii) determinar se há responsabilidade civil da instituição financeira a ensejar devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser elidida por culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC.

A autora admitiu que forneceu voluntariamente dados e realizou reconhecimento facial, acreditando tratar-se de procedimento de prova de vida, o que demonstra sua participação ativa na formalização do contrato.

O banco apresentou a trilha completa da contratação, incluindo geolocalização, selfie da autora, upload de documento e aceite formal, evidenciando a regularidade do processo e ausência de falha no serviço.

A conduta da autora — ao fornecer dados pessoais e validar a operação — rompeu o nexo de causalidade entre a atividade bancária e o suposto dano, configurando hipótese de fortuito externo.

Não há provas de que a fraude tenha decorrido de falha na segurança dos sistemas do banco, sendo a atuação de terceiros viabilizada pela própria consumidora.

O valor do empréstimo foi creditado diretamente na conta da recorrida, o que reforça sua condição de beneficiária da operação.

Inexistindo falha do banco, afasta-se a incidência da Súmula 479/STJ e, por consequência, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de empréstimo consignado com envio de dados, validação documental e reconhecimento facial pela própria consumidora afasta a responsabilidade do banco por eventual fraude.

A culpa exclusiva do consumidor, que voluntariamente fornece meios para concretização da contratação, constitui excludente do nexo causal e caracteriza fortuito externo.

A regularidade do procedimento contratual afasta o dever de indenizar por danos morais e de restituir valores em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º; CC, art. 368; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5007447-52.2023.8.08.0000, Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 15.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003527-89.2024.8.08.0047

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA: LUZIA ILZA BRITO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação indenizatória ajuizada por LUZIA ILZA BRITO, que julgou procedente o pleito inicial para i) declarar a nulidade do contrato nº 010123807660, com a consequente extinção do débito e liberação da margem consignável; ii) condenar o requerido ao pagamento, em dobro, dos valores descontados do benefício previdenciário da autora; iii) condenar o banco ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões, o BANCO C6 CONSIGNADO S/A requer, inicialmente, a retificação do polo passivo.

Na sequência, defende a legitimidade do contrato, com ciência inequívoca da apelada sobre a contratação de empréstimo consignado, comprovada pela trilha de contratação, preenchimento de informações, envio de documento, geolocalização e validação biométrica facial.

Sustenta, ainda, a ausência de verossimilhança da narrativa autoral, que alegou tratar-se de procedimento para prova de vida - quando este sequer é realizado pelo banco -, bem como a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito externo, e responsabilidade exclusiva do consumidor e de terceiros

Afirma a inexistência de má-fé de sua parte, motivo pelo qual a repetição do indébito não deve ser em dobro.

Assevera a inocorrência de dano moral indenizável, por se tratar de mero dissabor e, alternativamente, requer a minoração do valor arbitrado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito.

Por fim, requer que, em eventual condenação, seja realizada a compensação com os valores disponibilizados à consumidora, na forma do art. 368, do Código Civil.

Pois bem.

De início, quanto ao pedido da instituição financeira acerca da retificação do polo passivo da demanda, tenho por prejudicado, porquanto o juízo a quo assim já determinou, passando, pois, de Banco C6 S.A. para Banco C6 Consignado S.A. (id. 14719158), inclusive por ter havido anuência da parte autora a respeito.

Sequencialmente, para melhor análise da controvérsia, necessário breve relato dos fatos.

A autora, LUZIA ILZA BRITO, aduziu na exordial que recebeu uma ligação sob pretexto de realização de prova de vida de forma online. Para tanto, fora solicitado o envio de fotografias e o reconhecimento facial, tendo ela, com o auxílio de sua filha, fornecido todos os dados respectivos.

Ocorre que, após esses fatos, foi surpreendida com o creditamento de R$ 7.853,89 (sete mil, oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos) em sua conta bancária, vindo a ter conhecimento, posteriormente, de que se tratava de um empréstimo consignado vinculado ao seu benefício previdenciário, supostamente contratado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 203,00 (duzentos e três reais).

Cinge-se a controvérsia, então, em verificar a regularidade da aludida contratação.

É cediço que as instituições financeiras submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de seus serviços, a teor do artigo 14 do referido diploma.

Contudo, essa responsabilidade é elidida caso se comprove uma das excludentes de nexo causal previstas no § 3º do mesmo dispositivo, notadamente a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em apreço, reputo presente a aludida excludente, restando demonstrado que o contrato em discussão somente restou formalizado devido à
participação ativa e indispensável da própria consumidora
, configurando a hipótese de fortuito externo.

A apelada, em sua petição inicial, admite que, acreditando na promessa de uma "prova de vida online", forneceu, com o auxílio de sua filha, dados pessoais, fotografias de documentos e, o mais importante, realizou o procedimento de reconhecimento facial. Tal confissão é o ponto nevrálgico que corrobora a tese defensiva.

A instituição financeira, por sua vez, desincumbiu-se satisfatoriamente de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), ao apresentar a completa "trilha de contratação" (id. 14719146). Os documentos demonstram, de forma inequívoca, a utilização de dados do dispositivo de acesso, o aceite formal dos termos contratuais com data e hora, a geolocalização compatível e, fundamentalmente, a
selfie
da consumidora e o
upload
de seu documento de identidade.

O que se extrai desse cenário não é uma falha nos sistemas de segurança do banco, mas sim o contrário: os mecanismos de segurança, incluindo a biometria facial, foram devidamente satisfeitos.

Aqui se materializa a distinção crucial entre fortuito interno e fortuito externo. O fortuito interno (Súmula 479/STJ) relaciona-se a riscos inerentes à atividade empresarial, como a ação de um falsário que frauda uma assinatura ou um
hacker
que invade o sistema do banco. O
fortuito externo
, por outro lado, caracteriza-se por evento que não guarda qualquer conexão com os riscos da atividade, sendo fato estranho ao seu âmbito de controle.

A hipótese em questão é um exemplo clássico de fortuito externo. O alegado evento danoso teve origem fora da esfera de atuação do banco, na relação direta entre o possível fraudador e a vítima. A conduta determinante para o sucesso da contratação foi a entrega de dados sigilosos e a validação pessoal da operação pela consumidora, quebrando o nexo de causalidade entre a ação da instituição financeira e o dano alegado.

Dessa forma, a suposta fraude narrada pela consumidora, além de carecer de comprovação, não decorreu de qualquer falha na segurança do sistema bancário. A efetivação do narrado ilícito teve como condição
sine qua non
a sua colaboração, ainda que involuntária, ao franquear os meios para a sua consumação. Não se pode, portanto, imputar ao apelante a responsabilidade por ardil de terceiro, cuja eficácia foi viabilizada pela conduta da vítima, o que configura clara excludente de nexo causal.

Nesse exato sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTE PROBABILIDADE DO DIREITO. CORRENTISTA VÍTIMA DE FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EFETIVADAS COM USO DE DADOS SIGILOSOS FORNECIDOS PELA VÍTIMA. NÃO IDENTIFICADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Da própria narrativa da inicial, é possível constatar que o agravado foi vítima de fraude perpetrada por terceiro, viabilizando as movimentações financeiras questionadas, seja pelo fornecimento de dados sigilosos, pessoais e intransferíveis, seja pela própria realização das transações. A inicial, aparentemente, não indica falha na prestação do serviço, mas evidencia, a princípio, que o correntista não tomou as cautelas devidas, dando causa as movimentações bancárias contestadas.
2. Em hipóteses em que a operação questionada foi efetivada com uso de dados e senha do correntista, a jurisprudência afasta a alegação de falha na prestação do serviço, e reconhece a culpa exclusiva do consumidor. 3. Em cognição sumária, não se verifica a apontada falha na prestação de serviço do agravante, e, portanto, a probabilidade do direito do agravado, de modo que deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 5007447-52.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo Alvarenga da Fonseca; Publ. 15/02/2024)

Corrobora essa conclusão o fato de que o montante do empréstimo (R$ 7.853,89) foi efetivamente creditado em conta bancária de titularidade da própria apelada (id. 14719147), que se tornou a beneficiária direta do valor.

Assim, demonstrada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Posto isto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita (id. 14718931).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)